Tribunal: TJMT
Processo: 0007504-18.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007504-18.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILSON AMBROZIO - CPF: 567.164.351-15 (VÍTIMA), GENILDO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 281.839.058-38 (APELADO), ACIOL RODRIGUES BARROS FILHO - CPF: 836.882.341-20 (ADVOGADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), MARMO ANTONIO FERNANDES PEREIRA - CPF: 234.789.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SANTANA MONTEIRO - CPF: 868.037.325-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON PAULO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO SAMPAIO MENDONCA - CPF: 977.892.755-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTENISON SILVA BARBOSA - CPF: 039.990.555-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON PAULO DE SOUSA - CPF: 717.365.844-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ACIOL RODRIGUES BARROS FILHO - CPF: 836.882.341-20 (ADVOGADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), GENILDO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 281.839.058-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE AUMENTO DA PENA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E MAJORANTES NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO APELANTE/APELADO - DEPOIMENTOS
DOS POLICIAS RODOVIÁRIOS FEDERAIS -
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A POSSE DA RES FURTIVA - AUTORIA COMPROVADA - JULGADOS DO TJMT -
CONCURSO DE PESSOAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA
-
ROUBO PRATICADO POR MAIS DE UMA AGENTES -

PROCESSO DESMEMBRADO - CONDENAÇÃO DO CODENUNCIADO - ENVOLVIMENTO NO ROUBO - FUNÇÃO DE “BATEDOR” – ARESTO DO TJMT-
RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - 2H (DUAS HORAS) - MAJORANTE CARACTERIZADA -

PREMISSAS DO STJ -
UTILIZAÇÃO DE UMA CAUSA DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
-

ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - CRIME ÚNICO CONFIGURADO - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTOS DO STJ E TJMG - RECURSOS DESPROVIDOS.

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJMT, AP NU 0008345-47.2018.8.11.0064)

“Cabalmente comprovado nos autos pelas provas produzidas, que o crime de roubo foi praticado em conjunto com outros partícipes, imperiosa a incidência da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.”

(TJMT, Ap no 421/2015)

A restrição à liberdade da vítima por, aproximadamente, 2h (duas horas) constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, AgRg no HC 523.301/MS).

“3. Resta incontroverso nos autos a restrição de liberdade imposta às vítimas, que teria perdurado por cerca de trinta minutos, lapso de tempo considerado suficiente pelo Tribunal a quo para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o., V do CPB. 4. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2o., V do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie.”
(STJ, HC no 109.176/SP)

A incidência 2 (duas) causas “
ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

A elevação da pena-base em 9 (nove) meses por uma circunstância judicial, além de estar em consonância com diretrizes jurisprudenciais do c. STJ (AgRg no REsp no 1.852.272/PA; HC 634480/MG), não se revela desarrazoado ao considerar que o roubo foi cometido em concurso de pessoas, inclusive com agentes não identificados.

“1. Ainda que atingidos patrimônios distintos, não há falar em concurso formal de crimes, mas em crime único de roubo, se a violência ou grave ameaça se voltou contra uma pessoa que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros. 2. No caso, embora o caminhão subtraído pertencesse à empresa transportadora, foi o motorista, que se encontrava na posse do veículo, quem sofreu as ameaças e teve a liberdade cerceada. 3. Conquanto dois tenham sido os patrimônios malferidos, isto é, o da empresa transportadora - proprietária do caminhão -, e o do caminhoneiro - dono dos oitenta e oito reais subtraídos -, a vítima do roubo foi uma só, isto é, o motorista, que sobre os bens exercia a posse direta.” (
HC 204.316/RS)

“Se os agentes visavam roubar um caminhão e o fizeram, subtraindo do motorista mantido refém, ademais, dinheiro que este portava, não se pode considerar a ocorrência de dois crimes, em concurso formal, se não comprovado que aqueles sabiam estar subtraindo bens de vítimas distintas (o dinheiro do motorista e o caminhão de pessoa jurídica empregadora deste). Na ausência de prova de tal conhecimento, deve-se considerar perpetrado um só crime de roubo.”
(TJMG -

AP NU 1.0114.09.105883-3/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007504-18.2019.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

GENILDO DE OLIVEIRA LIMA

APELADOS(S): GENILDO DE OLIVEIRA LIMA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por GENILDO DE OLIVEIRA LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 695097), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II e V, do CP - (ID 113629082).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que o
“
o réu praticou 02 (duas) subtrações num mesmo contexto fático circunstancial, sendo que, por meio de uma única ação, violou patrimônios distintos
”
motivo pelo qual deveria ser reconhecido o concurso formal.

Requer o provimento para que seja aumentada a pena (ID 113629083).

O apelante GENILDO DE OLIVEIRA LIMA alega que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as majorantes do concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 113629087).

O apelante GENILDO DE OLIVEIRA LIMA e a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 113629089/ID 113630450).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do apelo ministerial, por entender que:

“[
...]faz-se necessária a devida aplicação da regra insculpida no artigo 70, caput, do Código Penal, bem como estabelecer um quantum de pena-base de maneira coerente e proporcional, o que atento às circunstâncias do caso concreto, permite a readequação, por este Tribunal, como bem requer o Ministério Público. [...]

Assim, em que pese a Defesa alegar ausência de provas para embasar a condenação do réu, da análise do conjunto probatório tem-se que o mesmo encontra-se sincronizado e convergente para a imputação de autoria ao acusado.

Diante de todo o exposto, esta Procuradoria de Justiça manifesta pelo PROVIMENTO do recurso do Ministério Público e pelo DESPROVIMENTO do recurso da defesa.
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 117017993)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de maio de 2019, por Volta das 22h00min, no pátio do Posto Ursio, localizado na rodovia BR-I63, Km 104, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados GENILDO DE OLIVEIRA LIMA e WANTENISON SILVA BARBOSA, juntamente com outros comparsas não identificados, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas W.A. e empresa Rodovia Transportes Ltda., bem como promoveram o transporte dos produtos do delito patrimonial perpetrado. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia GENILDO DE OLIVEIRA LIMA Como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2o, incisos II e V c.c § 2o-A, inciso I, do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 70 do Código Penal e WALTENISON SILVA BARBOSA, com incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2.o, incisos II e V c.c § 2o-AA, inciso I, do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 70 do Código Penal [...].”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça - ID

113626971)

O processo foi desmembrado em relação ao corréu Waltenison Silva Barbosa (
ID 113629082 – fls. 970/992
).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A AUTORIA relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado. [...]

É cediço que as declarações das vítimas se revestem de especial importância, servindo como elemento contundente de prova. [...]

No mesmo sentido foram as declarações dos Policiais Rodoviários Federais Miguel Breckenfeld Machado e José de Carvalho Bastos Filho.

Como se sabe, os depoimentos dos Policiais que atenderam a ocorrência constituem elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado. [...]

Conquanto o réu tenha negado a prática delituosa, observa-se que restou sobejamente comprovada sua autoria delitiva nos autos. In casu, devem ser valorados os depoimentos prestados pelos Policiais Rodoviários Federais, notadamente pelo Policial Fernando Pandolfo Chaves, o qual foi coerente em sua narrativa dos fatos e relatou com riqueza de detalhes todo o percurso percorrido quando da perseguição policial. Na oportunidade, esclareceu que abordou o primeiro caminhão, onde havia três indivíduos e, em seguida, abordou o acusado Genildo, com quem estava toda a carga de pneus e rodas roubadas, além dos pertences particulares da vítima W.A. Referida testemunha narrou que vários fatores indicaram que o acusado e os primeiros indivíduos abordados estavam conluiados na prática criminosa.

De se ver que o réu negou o envolvimento no crime de roubo, aduzindo inclusive que não sabia da origem ilícita da carga que transportava porque era oriunda de um frete que estava fazendo. Contudo, não apresentou provas contundentes para demonstrar o alegado, sendo tal justificativa frágil e implausível, notadamente porque sequer trouxe em Juízo a pessoa que alegou ter contratado o frete para testemunhar em seu favor.

Observa-se que, embora os indivíduos abordados tenham afirmado que não se conheciam, restou suficientemente comprovado nos autos que todos estavam em unidade de desígnios na prática do delito de roubo. Isso porque os Policiais estavam na posse dos aparelhos celulares deles, sendo que tanto o acusado Genildo, quanto o coautor Waltenison, receberam ligações subsequentes de uma mesma pessoa, que tinha a imagem de uma ‘santa’ em seu perfil. Tal fato restou corroborado pelo laudo pericial acostado às fls. 491/496, 514 e 591, cuja relação de ligações foi impressa pelo parquet (fls. 710/716), no qual é possível visualizar que realmente, na ocasião da abordagem policial, o acusado Genildo e o coautor Waltenison receberam ligação da mesma pessoa, de nome Diego. Demais disso, extrai-se também que Genildo e Waltenison, não raras vezes, trocaram ligações, o que realça ainda mais que ambos se conheciam e almejavam objetivo comum.

Além disso, infere-se dos depoimentos dos policiais que foi encontrada com Waltenison uma chave que abriu o compartimento da cozinha do caminhão de Genildo. Como se não bastasse, vale salientar que o Policial Fernando declarou em Juízo que, em conversa particular com o coautor Waltenison (porque ele estava receoso de falar na frente dos comparsas), este admitiu que não participou do roubo, mas ajudou a desmontar o caminhão e que todos tinham participado da ação criminosa, retirando as rodas, pneus, baterias do caminhão da vítima e carregado para o outro caminhão conduzido pelo réu Genildo, e que iriam seguir sentido Jataí.

Resta evidente, portanto, que o acusado Genildo concorreu para o crime juntamente com os demais comparsas abordados, auxiliando na retirada dos pneus e demais pertences da vítima, sendo Genildo responsável também pelo transporte dos bens subtraídos até o local de destino, contando com o auxílio dos demais comparsas que trafegavam na frente para informar eventual barreira da Polícia Rodoviária Federal. Porém, nesse caso, não tiveram tempo hábil para evitar a abordagem policial de Genildo.

A participação do acusado Genildo no delito restou ainda mais evidenciada quando a vítima W.A. reconheceu seus pertences subtraídos que se encontravam no caminhão conduzido pelo aludido réu, tais como a caixa de ferramentas e outros objetos pessoais. Assim, embora não tenha havido procedimento de reconhecimento pela vítima, em virtude de não ter conseguido visualizar o rosto dos agentes, certo é que há outras provas aptas e convincentes a demonstrar sua autoria delitiva.

Não há dúvidas de que Genildo e os outros comparsas, alguns não identificados estavam transportando os objetos que haviam roubado. Apesar de negar a prática delitiva, é certo que o arcabouço probatório contido nos autos é suficiente para demonstrar o contrário, à luz das provas acima aludidas. Ao que se vê, referido réu está tentando se eximir de sua responsabilidade penal, estando suas versões totalmente isoladas das demais provas constantes nos autos.

De igual modo, não há que se acolher a assertiva de que Diego teria ligado para o réu Genildo porque seria a pessoa que contratou o suposto frete até Goiânia. Observa-se que tais versões se encontram dissociadas das demais provas dos autos e apenas foram utilizadas pelo réu para tentar se desvencilhar das acusações imputadas.

A defesa argumenta que as ligações efetuadas entre Genildo e Waltenison antes da abordagem seria com intuito de contratar o acusado para fazer frete. Aludida versão é totalmente contraditória com aquela narrada na fase judicial e não tem qualquer sentido, não servindo para trazer dúvidas quanto à autoria criminosa de Genildo diante do conjunto probatório coerente e seguro pertinente à sua efetiva participação no delito de roubo em apuração.

É de se notar que, da mesma forma, o pleito de desclassificação para o delito de receptação formulado pela defesa não merece guarida, pois aludida tese se mostra demasiadamente frágil e contraditória. Verifica-se que, ao reverso, restou sobejamente comprovado o envolvimento do réu Genildo no delito de roubo, porquanto estava transportando a carga roubada, havendo provas hábeis a demonstrar que estava conluiado com os ocupantes do caminhão abordado primeiro, tendo inclusive um dos ocupantes (Waltenison) confessado informalmente ao Policial Rodoviário Federal que todos haviam ajudado a retirar os objetos do caminhão da vítima.

De outro norte, no que tange às causas de aumento de pena de emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP), conforme bem apontado pelo representante ministerial, esta não merece reconhecimento, já que a vítima relatou em Juízo que não viu qualquer arma de fogo com os agentes no momento em que o renderam. Ademais, não há notícia nos autos de que os Policiais Rodoviários Federais tenham apreendido algum artefato com o acusado no momento da abordagem. Assim, aludida majorante deve ser excluída.

Em relação ao concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, do CP), este restou devidamente comprovado nos autos, pois, conforme se verifica dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, constata-se que o crime foi praticado por pelo menos quatro indivíduos.

De igual maneira, a restrição à liberdade da vítima (art. 157, § 2o, inciso V, do CP) restou devidamente caracterizada nos autos, pois o ofendido W.A. esclareceu que foi mantido amarrado dentro do caminhão durante toda a madrugada, enquanto os agentes subtraíam os objetos, tendo se desvencilhado por volta das 5h da manhã.

De outro lado, analisando os autos, verifico que, diversamente do que postula o Ministério Público, não é o caso de aplicação de concurso formal para o delito de roubo em apuração. Apesar de terem sido subtraídos patrimônios de uma pessoa jurídica e do motorista do veículo cuja carga e bens pessoais foram subtraídos, a conduta praticada pelo agente constitui crime único.

O instituto do crime único pode ser identificado quando, por meio de uma única ação, empreendida contra uma só vítima, o agente subtrai para si ou para outrem coisas alheias móveis, sendo indiferente que os bens pertençam à própria vítima ou a terceiros, como ocorreu na espécie, em que, além da subtração de patrimônio do motorista, houve a subtração da carga de propriedade da empresa igualmente aludida. [...]

Assim, ao contrário do que postula o Ministério Público, verifico que não é o caso de aplicação de concurso formal para o delito de roubo em questão, uma vez que, apesar de terem sido subtraídos patrimônios da pessoa jurídica e do motorista, a conduta praticada pelo agente constitui crime único, pois, por meio de uma única ação, empreendida contra UMA SÓ VÍTIMA (motorista do veículo), o agente subtraiu coisas alheias móveis, sendo indiferente, nesse caso, que os bens pertençam à própria vítima ou a terceiros para a configuração de crime único. [...]

Dessa forma, improcede a pretensão de aplicação do concurso formal ao crime em análise.

Em face do exposto, ressalte-se, por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável. Logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, outro caminho não resta a não ser julgar parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação penal.

À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado GENILDO DE OLIVEIRA LIMA como incurso na pena dos artigos 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena. [...]

No que tange às circunstâncias do crime, opto por valorar negativamente este ponto, haja vista que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, a restrição da liberdade da vítima. [...]

Diante disso, tendo em vista que uma circunstância judicial foi desfavorável ao réu e, levando-se em consideração o valor de cada circunstância supramencionada, fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, tendo em vista que a liberdade da vítima foi restringida e, considerando que o concurso de agentes já foi utilizado como circunstância negativa do crime, nos termos do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, aumento em 1/3 a pena aplicada, totalizando 06 anos e 04 meses de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime de roubo em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Deixo de calcular a detração penal prevista no art. 387, §2o, do CPP, tendo em que vista que não haverá in casu alteração de regime para cumprimento da pena em virtude dessa providência.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, ‘b’, do Código Penal.

A substituição da pena é incabível, em razão da natureza do delito [...].”
(Inácio Pereira de Siqueira, juiz de Direito – ID 113629082 – fls. 970/992)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 113626973 – fls. 58) e termos de entrega (ID 113626974 – fls. 89/91), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jose de Carvalho Bastos Filho, policial rodoviário Federal (ID 113626972 - fls. 26/27), Waltenilson Silva Barbosa, codenunciado (ID 113626972 - fls. 28/29), e o apelante/apelado (ID 113626972 - fls. 30/31), Cristiano Sampaio Mendonça, testemunha (ID

113626972 - fls. 32/33), Alison Paulo de Souza, testemunha (ID 113626972 - fls. 35/36).

Em Juízo, colheram-se as declarações Wilson Ambrozio, vítima (Relatório de Mídias - ID 113630454/ID 113630452), Fernando Pandolfo Chaves, policial rodoviário Federal (Relatório de Mídias - ID 113630454/ID 113630452), Miguel Breckenfeld Machado, policial rodoviário Federal (Relatório de Mídias - ID 113630454/ID 113630452), José de Carvalho Bastos Filho, policial rodoviário Federal (Relatório de Mídias - ID 113630454/ID 113630452), e Cristiano Sampaio Mendonça, testemunha (Relatório de Mídias - ID 113630454/ID 113630452).

Destacam-se do contexto probatório que:

- em 25.5.2019, por volta das 23h00min, no pátio do Posto Ursão, em Rondonópolis, a vítima Wilson Ambrozio pernoitava no interior do seu caminhão, oportunidade na qual foi surpreendido por duas pessoas que quebraram o vidro da cabine do automóvel e anunciaram o assalto. Em ato contínuo, a vítima foi conduzida a local ermo, onde permaneceu amarrada, enquanto os agentes transferiram a carca de pneus e rodas pertencentes a empresa Rodovia Transportes LTDA. para outro caminhão. Por volta das 4h00min, após perceber que os agentes criminosos foram embora, a vítima conseguiu desvencilhar e constatou que a carga de pneus e rodas foi roubada, assim como 2 (duas) baterias, sinaleiras (lanternas) traseiras, 1 (um) rádio comunicador e 1 (uma) caixa de ferramentas que lhe pertenciam (ID 113626972);

- acionada a Polícia Rodoviária Federal, os agentes rodoviários Fernando Pandolfo Chaves, Miguel Breckenfeld Machado e José de Carvalho Bastos Filho abordaram o caminhão VW (placa EOE-4908), na BR-364, Km 260, Jataí-GO, no qual o codenunciado Waltenison Silva Barbosa se encontrava, bem como o caminhão Mercedes Benz

LA1113 (Placa BOG-3595), conduzido pelo apelante/apelado, onde foi encontrada a carga de pneus roubada. Durante a diligência, o apelante/apelado recebeu ligação via
Whatsapp
de uma pessoa identificada pelo nome de “Diego", cuja fotografia do perfil seria de uma “santa”, sendo que, posteriormente, o aparelho celular codenunciado Waltenison Silva Barbosa passou a tocar recebendo a mesma ligação, com a mesma a fotografia do perfil de “Santa”. Diante dos indicativos de envolvimento no fato criminoso, os policiais rodoviários federais promoveram revista pessoal e encontraram na posse do codenunciado Waltenison Silva Barbosa uma chave que abria o compartimento de ferramentas do caminhão conduzido pelo apelante/apelado, concluindo que ambos, juntamente com outras pessoas não identificadas, promoveram o roubo da carga e realizavam o transporte dos produtos roubados pela BR-364; o apelante/apelado e codenunciado Waltenison receberam diversas ligações a pessoa identificada apenas como “Diego”, cujo perfil do aplicativo
whatsapp
é uma “santa”, bem como que ambos mantiveram contado telefônico nos dias 15.5.2019, 20.5.2019, 20.5.2019 e 26.5.2019, consoante extrai-se do Laudo Pericial 2.10.2019.37239.01, subscritos pelo peritos Glauce Rodrigues Borges Teobaldo e Alfredo Jorge (ID 72750984), e do Extrato de Informação do Celular Periciado (ID 72750986);

- Wilson Ambrozio [vítima] declarou que trabalhava para a Transportadora Lermen e, no dia dos fatos, descarregou o caminhão na ferroviária de transportes, parou no posto Ursão para tomar um banho e estacionou o caminhão mais longe do pátio porque não havia lugar mais perto; estava dormindo no caminhão quando foi surpreendido pelos indivíduos, que quebraram o vidro do caminhão e, quando acordou, um deles estava no interior da cabine; logo entrou outra pessoa falando “perdeu”, “perdeu”; eles o algemaram e o cobriram com um cobertor; em seguida, conduziram o caminhão para outro local; o caminhão estava vazio, levava apenas 34 (trinta e quatro) pneus, bateria, lanterna, caixa de ferramenta, macaco; o levaram dentro do caminhão sentido Ouro Branco, onde teve sua liberdade restrita por cerca de 2h, até que retirassem os pneus e os outros objetos; não sabe dizer o horário que ocorreu o fato na madrugada, mas foi depois das 23h, pois conversou com sua esposa às 22h e depois dormiu; ficou dentro do caminhão até os indivíduos terminarem de carregar; depois que eles foram embora, conseguiu se soltar, lá pelas 5h20min da manhã, momento em que foi para a Rodovia e chamou o carro da Rota do Oeste que passava no momento; foi até a Polícia Rodoviária Federal que também passava na rodovia naquele instante, a fim de relatar os fatos; não conseguiu visualizar os criminosos; levaram os pneus, lanterna, caixa de ferramenta; dos pneus apreendidos no caminhão em Jataí, 34 (trinta e quatro) lhe pertenciam e 19 (dezenove) pertenciam à outra vítima que também havia sido roubada (excertos da sentença - ID 113629082 – fls. 970/992);

- Fernando Pandolfo Chaves [policial rodoviário federal] narrou ser lotado nesta cidade de Rondonópolis, mas estava em missão com os colegas na cidade de Jataí/GO; foram comunicados por uma equipe de Rondonópolis de que havia um roubo de uma carreta em andamento; o motorista havia sido libertado e estava registrando a ocorrência; tem conhecimento de que uma das rotas de fuga dos agentes é a BR 364, sentido Jataí/GO, onde montaram uma barreira e abordaram um caminhão, no qual havia três pessoas; eles estavam bem nervosos, razão pela qual suspeitaram que poderiam ser eles que teriam participado do roubo; em seguida, veio um caminhão velho que resolveram parar também, sendo este conduzido pelo apelante/apelado GENILDO, o qual informou que o caminhão estava vazio; após pedirem para ele abrir o tombador; no caminho falou que tinha uns pneus, o que fez com que a equipe suspeitasse que eles poderiam estar juntos; ao abrirem o tombador, localizaram vários pneus, rodas, sinaleira de caminhão, bateria e uma caixa de ferramenta; os 3 (três) indivíduos abordados no caminhão da frente e o GENILDO, que estava no caminhão de trás, afirmavam que não se conheciam; quando fizeram uma busca pessoal nos indivíduos do caminhão da frente, acharam uma chave que abria a cozinha do caminhão que estava atrás, razão pela qual fizeram a ligação de que todos estavam juntos; estava com os aparelhos celulares de todos os indivíduos e uma mesma pessoa estava ligando para o apelante/apelado e também para o rapaz do caminhão da frente, no qual acharam a chave no seu bolso, razão pela qual tiveram certeza que eles estavam juntos, mesmo com todos alegando que não se conheciam; em conversa particular com a pessoa que estava com a chave no bolso, ele alegou que não participou do roubo, mas ajudou a desmontar o caminhão e que todos tinham participado retirando as rodas, pneus, baterias do caminhão da vítima e carregado para o outro caminhão em que iriam seguir sentido Jataí; a chave não foi encontrada com o motorista do caminhão da frente, mas com um dos passageiros, salvo engano com o Waltenilson; eles falavam que não se conheciam, só que ele tinha a chave que abria a cozinha do caminhão de trás e, ao abrirem a cozinha, encontraram a mochila do rapaz do caminhão da frente; havia uma pessoa ligando para o GENILDO e para o Waltenilson, via
Whatsapp
, e a foto do perfil era de uma
“santa”
; no interior do caminhão conduzido por GENILDO, havia cargas de dois caminhões roubados, sendo que sabiam apenas de uma vítima; posteriormente, através de vídeos de whatsapp, descobriram a outra vítima, tendo o representante da empresa informado que as rodas dele estavam pintadas de azul ou verde; perceberam que, de fato, havia algumas rodas pintadas com essa cor; em seguida, entrou em contato com a vítima do roubo, que noticiou que estava dormindo no Posto Ursão, momento em que quebraram o vidro do caminhão dele, tendo este até mordido um dos agentes que pulou na cabine, porque achou que estava sonhando; ele colocaram um cobertor em cima dele dizendo para que não se mexesse porque queriam apenas a carga do caminhão e depois disso não viu mais nada; a vítima reconheceu a caixa de ferramenta que estava no segundo caminhão junto com os pneus, tendo o depoente indagado a vítima, primeiramente, sobre o que havia dentro da caixa, momento em que ela confirmou que era da John Deere e que havia uma faca do pai dele, com um cabo de águia; localizou essa faca dentro da caixa; a vítima descreveu todos os itens que estavam na caixa; essa caixa estava junto com os pneus que estavam dentro do caminhão de GENILDO; esses pneus eram da carga dessa vítima e havia outros pneus também que era da carga de outra vítima que havia sido roubado em Campo Verde;

até então, tinham conhecimento desse caminhão roubado da vítima W.A., no posto do Ursão, mas depois começaram a divulgar vídeos e as pessoas começaram a entrar em contato dizendo que alguns pneus eram da outra empresa que haviam sido roubados no dia anterior, na Chaleira Preta; parte dos pneus foram roubados da vítima Wilson Ambrozio, no posto Ursão, situado nesta urbe e parte haviam sido roubados na Chaleira Preta e pertenciam a outra vítima, totalizando cerca de 52 pneus e rodas (excertos da sentença - ID 113629082 - fls. 970/992);

-
Miguel Breckenfeld Machado [policial rodoviário federal], nas fases policial e judicial, narrou que o abordaram um caminhão que tinha 3 (três) ocupantes, mas aparentemente não tinha nada; em seguida, pararam outro veículo mais antigo, que estava carregado com pneus; uma mesma pessoa ligou para o motorista do segundo caminhão (apelante/apelado GENILDO) e também para um dos ocupantes do primeiro caminhão (codenunciado Waltenison); no bolso do codenunciado Waltenison

foi encontrada uma chave, que abria a compartimento da cozinha do veículo de trás; alguns objetos pessoais do codenunciado Waltenison

também foram encontrados no caminhão conduzido pelo apelante/apelado (Relatório de Mídia - ID 72751015);

- José de Carvalho Bastos Filho [policial rodoviário federal] também relatou, nas fases policial e judicial, as diligências que culminaram na apreensão dos objetos subtraídos no interior do veículo conduzido pelo apelante/apelado (excertos da sentença - ID 113629082 - fls. 970/992);

- Nelson Paulino Blomker [vítima do roubo ocorrido no restaurante Pedra Branca, próximo ao colégio Agrícola, localizado na serra de São Vicente, Campo Verde/MT] afirmou que seu motorista estava dormindo quando alguns indivíduos quebraram o vidro, entraram no caminhão, amarraram-no e levaram para uma estrada de terra sentido Campo Verde/MT, onde retiraram 19 (dezenove) pneus com rodas; teve a carga de pneus restituída em Jataí/GO; foram divulgados na mídia vídeos da Polícia apreendendo um caminhão com pneus, momento em que ligou para a Polícia Rodoviária Federal; passou as características dos pneus [pintados de azul]

para a Polícia Civil de Jataí/GO, as quais correspondiam àqueles que haviam sido apreendidos; os agentes retiraram os pneus que estavam rodando no seu caminhão, não estavam sendo carregados; não conseguiram retirar todos; o roubo do posto Ursão ocorreu no dia seguinte ao roubo do seu caminhão; todos os pneus foram recuperados (excertos da sentença - ID 113629082 - fls. 970/992);

- Cristiano Sampaio Mendonça [testemunha] afirmou ser motorista, bem como ter levado uma carreta para Goiás e, na volta, encontrou o codenunciado Waltenison no posto Trevão, o qual disse que estava indo para Goiânia, razão pela qual deu carona a ele e seguiram viagem (excertos da sentença - ID 113629082 - fls. 970/992);

- GENILDO DE OLIVEIRA LIMA [apelante/apelado] permaneceu em silêncio na fase policial; em Juízo negou a autoria alegando ter carregado um frete na cidade de Pedra Preta/MT, onde havia um caminhão quebrado e, logo em seguida, foi parado pela Polícia Rodoviária federal, mas não tinha conhecimento de que a carga era roubada; recebeu R$1.000,00 (mil reais) e depois iria receber mais R$1.000,00 (mil reais) quando chegasse no destino do frete; trabalha com frete e o caminhão que conduzia pertence ao seu enteado, mas ele não tem carteira de habilitação; não conhece os demais indivíduos e que não recebeu ligação telefônica

(excertos da sentença - ID 113629082 - fls. 970/992).

Dito isso, vejamos.

A subtração de bens [34 (trinta e quatro) pneus; 2 (duas) baterias; 1 (um) rádio comunicador “cobra 148 GTL”; e uma caixa de ferramentas, com lanterna, macaco, faca e outros objetos], por pelo menos 2 (dois) agentes, mediante restrição à liberdade da vítima, por aproximadamente 2h, no pátio do Posto Ursão, localizado à Rodovia BR-163, Km 104, Rondonópolis/MT, está demonstrada pelo depoimento da vítima
Wilson Ambrozio, em Juízo.

O apelante/apelado conduzia um caminhão [Mercedes Benz LA 1113] pela BR365, sentido Jataí/GO, quando foi abordado pelos p
oliciais rodoviários Federais [
Fernando Pandolfo Chaves, Miguel Breckenfeld Machado e José de Carvalho Bastos Filho], que encontraram os referidos bens pertencentes à empresa Transportadora Lermen Ltda. e também à vítima Wilson Ambrósio [34 (trinta e quatro) pneus; 2 (duas) baterias; 1 (um) rádio comunicador “cobra 148 GTL”; e uma caixa de ferramentas], além de outros 19 (dezenove) pneus, objeto de roubo no município de Campo Verde/MT, de propriedade da empresa Rodoviva Transportes Ltda., conforme declarações dos agentes policias, em ambas as fases da persecução penal.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo singular, o codenunciado
Waltenison Silva Barbosa, em conversa informal com o policial
Fernando Pandolfo Chaves [policial rodoviário Federal] noticiou o envolvimento do apelante/apelado na ação criminosa (Inácio Pereira de Siqueira, juiz de Direito - ID 113629082 - fls. 970/992).

Os roubos de caminhões e/ou cargas, justamente devido aos altos valores envolvidos e à transposição de fronteiras, são praticados com planejamento logístico que envolve maior número de agentes, estrutura financeira [automóveis, aparelhos celulares, armazéns, valores para custeio de despesas] e rede de apoio com divisão de tarefas [transportador, batedores, financiador, receptadores]. Em outras palavras, são praticados
“por grupos cada vez mais especializados, desde a parte operacional, com a sofisticação de equipamentos e estratégias de abordagem, até a ampla rede das ligações ilícitas que se estabelecem para viabilizar a ação”
, cujo
“processo é sempre o mesmo: a cadeia se inicia no receptador, que orienta sua rotina de negócios segundo um fluxo constante de suprimentos subtraídos, o que faz com que os roubos tenham, cada vez mais, um caráter seletivo, programado, em busca de mercadorias mais lucrativas. A partir disso, monta-se uma estrutura de negócios que nasce de crimes encomendados, direcionados ao roubo de cargas específicas, pré-selecionadas”
(ZANETIC, André. Produção e Análise de Informações - Roubo de Carga. Disponível em: www.portogente.com.br – acesso em 7.4.2022).

A assertiva do
apelante/apelado
no sentido de que apenas havia sido contratado para levar a carga mostra-se inverossímil, sobretudo porque
, inicialmente, ocultou aos policiais rodoviários a informação de que carregava os pneus e demais objetos pertencentes às vítimas, alegando que o caminhão estava
“vazio”,
sendo que, após ter sido ordenada a abertura do “tombador”, assumiu que havia “alguns pneus” no compartimento de carga do caminhão.

Por outro lado, a ausência de identificação do apelante/apelado pela vítima, por não conseguir visualizar o rosto do agentes criminoso deve ser cotejada com
“outras provas aptas e convincentes a demonstrar sua autoria delitiva”
como bem anotado pelo Juízo singular.

No caso, a apreensão de bens subtraídos na posse do apelante/apelado, os depoimentos
dos policias rodoviários Federais
[
Fernando Pandolfo Chaves, Miguel Breckenfeld Machado e José de Carvalho Bastos Filho] responsáveis pela prisão em fragrante e a ausência de justificativa plausível para a posse da res furtiva, somados, evidenciam a autoria delitiva atribuída ao apelante/apelado.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(AP NU 0008345-47.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019)

Logo, a responsabilização penal do apelante/apelado deve ser preservada.

No tocante ao concurso de pessoas, os depoimentos da vítima

Wilson Ambrozio, em Juízo
,
permitem concluir que o roubo foi praticado por pelo menos 2 (dois) agentes, os quais quebraram o vidro e um deles entrou na cabine enquanto o outro anunciou o assalto.

Registre-se que o codenunciado Waltenison Silva Barbosa foi condenado a 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado, tendo sido reconhecido o seu envolvimento no roubo, na função de “batedor” (TJMT, AP NU 0010419-40.2019.8.11.0064).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Cabalmente comprovado nos autos pelas provas produzidas, que o crime de roubo foi praticado em conjunto com outros partícipes, imperiosa a incidência da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.”

(Ap no 421/2015 - Relator: Des Rondon Bassil Dower Filho - 24.6.2015)

Quanto à restrição à liberdade da vítima, os depoimentos de Wilson Ambrozio
[vítima]
permitem concluir que os assaltantes anunciaram o roubo,
por volta das 23h,
momento em que foi rendido, teve as mãos e pés amarrados com
“língua de sogra”
, até o momento em que os assaltantes
fugiram e o deixaram em outro local [“
sentido Ouro Branco”]
, ou seja,
a vítima
“foi mantida amarrada dentro do caminhão durante toda a madrugada, enquanto os agentes subtraíam os objetos, tendo se desvencilhado por volta das 5h da manhã
”, consoante pontuado pelo juiz da causa (Inácio Pereira de Siqueira - ID 113629082), a constituir
lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, AgRg no HC 523.301/MS – Relator: Min. Jorge Mussi - 28.11.2019).

Destaca-se a seguinte premissa do c. STJ:

“3. Resta incontroverso nos autos a restrição de liberdade imposta às vítimas, que teria perdurado por cerca de trinta minutos, lapso de tempo considerado suficiente pelo Tribunal a quo para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o., V do CPB. 4. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2o., V do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie.”
(STJ, HC no 109.176/SP - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 24.11.2008)

No mesmo sentido: TJMT, Ap 106297/2017 - Primeira Câmara Criminal - 15.12.2017; Ap 67072/2017 - Primeira Câmara Criminal - 12.9.2017.

Portanto, as causas de aumento devem ser preservadas.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime.

A incidência 2 (duas) causa “
ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

A elevação da pena-base em 9 (nove) meses por uma circunstância judicial, além de estar em consonância com diretrizes jurisprudenciais do c. STJ (AgRg no REsp no 1.852.272/PA - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.6.2020; HC 634480/MG - Relator:

Min. Ribeiro Dantas - 2.2.2021), não se revela desarrazoado ao considerar que o roubo foi cometido em concurso de pessoas, inclusive com agentes não identificados.

Nesse quadro, a pena-base deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão – foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

A majorante da restrição à liberdade da vítima ensejou a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), razão pela qual a pena definitiva há de ser preservada em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Em relação ao concurso formal, postulado pela 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS, verifica-se que foram subtraídos 2 (duas) baterias, sinaleiras (lanternas) traseiras, 1 (um) rádio comunicador, 1 (uma) caixa de ferramentas e uma carga composta de aproximadamente 34 (trinta e quatro) pneus. Porém, a carga de pneus, assim como o veículo conduzido por Wilson Ambrozio [vitima] pertenciam à Transportadora Lermen Ltda. e o motorista/vítima não esclareceu, em Juízo, se foram levados bens de sua propriedade.

A conduta do apelante/apelado subsume-se à hipótese de crime único, o qual se configura
“quando por meio de uma única ação, empreendida contra uma só vítima, o agente subtrai para si ou para outrem coisas alheias móveis, sendo indiferente que os bens pertençam à própria vítima ou a terceiros”
(STJ, HC 316.587/SP - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 23.4.2015).

O
“concurso formal nos crimes de roubo não se caracteriza quando a violência ou grave ameaça foi empregada contra pessoa que apenas exercia a posse de bens de terceira pessoa
”, conforme pontuado por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento da
AP NU 0010419-40.2019.8.11.0064, interposta pelo codenunciado Waltenison Silva Barbosa (www.tjmt.jus.br).

Nesse sentido, o c. STJ e o TJMG assim se posicionaram:

“1. Ainda que atingidos patrimônios distintos, não há falar em concurso formal de crimes, mas em crime único de roubo, se a violência ou grave ameaça se voltou contra uma pessoa que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros. 2. No caso, embora o caminhão subtraído pertencesse à empresa transportadora, foi o motorista, que se encontrava na posse do veículo, quem sofreu as ameaças e teve a liberdade cerceada. 3. Conquanto dois tenham sido os patrimônios malferidos, isto é, o da empresa transportadora - proprietária do caminhão -, e o do caminhoneiro - dono dos oitenta e oito reais subtraídos -, a vítima do roubo foi uma só, isto é, o motorista, que sobre os bens exercia a posse direta.” (
HC 204.316/RS - Relator:

Min. Og Fernandes – 19.9.2011)

“III - Se os agentes visavam roubar um caminhão e o fizeram, subtraindo do motorista mantido refém, ademais, dinheiro que este portava, não se pode considerar a ocorrência de dois crimes, em concurso formal, se não comprovado que aqueles sabiam estar subtraindo bens de vítimas distintas (o dinheiro do motorista e o caminhão de pessoa jurídica empregadora deste). Na ausência de prova de tal conhecimento, deve-se considerar perpetrado um só crime de roubo.”
(TJMG -

Apelação Criminal 1.0114.09.105883-3/001 - Relator: Des. Adilson Lamounier

- 11.4.2011)

Assim sendo, conserva-se o reconhecimento de crime único.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022